Tribunal: TJDFT
Processo: 0700038-07.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. CONTRATO ELETRÔNICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. HISTÓRICO ESCOLAR E FICHA FINANCEIRA. PROVA ESCRITA IDÔNEA. PAGAMENTO PARCIAL. INEXISTÊNCIA DE DISTRATO. FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA DESATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à ação monitória e julgou procedente o pedido inicial para constituir título executivo judicial referente à cobrança de mensalidades inadimplidas, com base em contrato eletrônico, histórico escolar e ficha financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a suficiência e higidez dos documentos apresentados para embasar a ação monitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o art. 700, I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.
4. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que o contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes, acompanhado do histórico escolar e dos registros financeiros do aluno, constitui documentação suficiente para instruir a ação monitória e demonstrar a existência de mensalidades não pagas.
5. Caso concreto em que apresentados o contrato de prestação de serviços educacionais com assinatura eletrônica do contratante, histórico escolar e ficha financeira, com pagamento parcial das mensalidades atinentes ao semestre objeto da vigência contrato, cuja higidez fora genericamente impugnada.
6. O apelante não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe incumbia (CPC, art. 373, II). Alegações genéricas não infirmam a regularidade da contratação nem a disponibilização da prestação do serviço.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. I e II; art. 700; art. 701.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0732783-92.2024.8.07.0001, Rel. JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, p. 01.08.2025. TJDFT, APC 0707083-65.2021.8.07.0019, Rel. EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, p. 23.05.2025.